Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CRIME COMPROVADO. DESACATO. DESRESPEITO À FUNÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRADA. RESISTÊNCIA. COMPROVADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ESTADO DE EXALTAÇÃO. AGENTE CULPÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros conteúdos probatórios, como no caso dos autos em que, a despeito da irresignação do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 1.1 Logo, torna-se descabido acolher o pedido referente à desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais), notadamente por haver nos autos prova técnica da ofensa à integridade física da vítima.
2. Do crime de desacato. O acervo probatório é firme no sentido de que o acusado agiu com dolo de humilhar e desprestigiar os agentes de segurança que se encontravam em pleno e regular exercício da atividade estatal, desrespeitando e atingindo diretamente o prestígio da instituição policial a que pertencem os agentes referidos, incorrendo, destarte, na conduta típica do art. 331 do Código Penal. 3.1. Nem se diga que o dolo de desacatar estaria comprometido pela embriaguez do acusado. Enfatize-se que a embriaguez voluntária do acusado não tem o condão de excluir a imputabilidade penal (art. 28, inciso II, do CP).
3. Do crime de resistência. Os elementos de prova permitem concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de resistência (art. 329, do CP), haja vista a efetiva comprovação de que o acusado se valeu de violência (chutes em policiais), além de xingamentos contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no Tema 983/STJ: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
5. Recurso conhecido e improvido.